Tribunal: TJPA
Processo: 0801261-87.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801261-87.2025.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS FURTADO

APELADO: MAYLA PALHETA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima e em desfavor do apelante, com duração enquanto persistir risco à integridade da ofendida. A defesa pleiteia a revogação das medidas, a declaração de ausência de ameaça, a extinção do processo sem resolução do mérito por insuficiência de provas e a exclusão de restrições à liberdade do apelante. A parte apelada pugna pela manutenção da decisão. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de lastro probatório mínimo que justifique a imposição das medidas protetivas; (ii) saber se é possível a revogação das medidas por ausência de risco atual ou por falta de inquérito ou processo em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem especial relevância, em razão da clandestinidade que marca tais situações.

4. A Lei nº 11.340/2006, em seu art. 4º, determina que sua interpretação observe os fins sociais da norma e as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

5. Nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência devem vigorar enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, sendo necessária a oitiva da vítima para eventual modificação ou revogação.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as medidas protetivas têm natureza autônoma e inibitória, podendo ser mantidas independentemente da existência de inquérito ou ação penal, e prorrogadas indefinidamente, enquanto durar a situação de risco (RHC n. 200.420/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025).

7. Ausentes elementos que justifiquem a revogação, impõe-se a manutenção das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação improvida.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 4º e 19, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1249; STJ, RHC 200.420/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e três dias do mês de setembro
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Rafael dos Santos Furtado, irresignado com os termos da r. sentença que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de M. P. de M, “enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco ou requerer revisão”, interpôs o presente recurso de apelação.

As razões recursais voltam-se à revogação das medidas protetivas de urgência em questão, à análise da ausência de comprovação de ameaça por parte do requerido, à consideração da ausência de contato físico ou proximidade entre as partes e à extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de elementos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas (Num. 27585203 - Pág. 1 a 8).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 28509954 - Pág. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 29183277 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

Desde o Boletim de Ocorrência até a réplica à contestação, a apelada relata receio quanto à sua integridade física e psicológica a partir de falas do apelante a si direcionadas. Tanto que, da sentença, extraio (Num. 27461431 - Pág. 2):

(...) a requerente apresentou réplica à contestação, reafirmando que manteve relacionamento amoroso com o requerido por aproximadamente cinco anos, do qual nasceu um filho. Informou que o término da relação ocorreu em razão de comportamentos agressivos, manipuladores e controladores por parte do requerido. Após a separação, retornou a Belém, sendo seguida por Rafael, que teria intensificado as agressões verbais e psicológicas. Relatou que foi ameaçada diretamente em mensagens de voz e que, diante da gravidade das palavras proferidas, registrou boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas. Narrou que, mesmo após o término, o requerido insistia em reatar o relacionamento e utilizava o filho como forma de pressão, chegando a ameaçar ficar com a guarda da criança e não devolvê-la. Destacou que o requerido proferiu frases intimidatórias, como "nosso filho vai ter uma mãe morta e um pai preso", e que essas atitudes afetaram seu equilíbrio emocional. Sustentou que os requisitos para concessão e manutenção das medidas protetivas foram preenchidos, com base na situação de risco atual e no histórico de violências sofridas.

Nos presentes autos, outrossim, não subsiste a tese do apelante concernente à ausência de lastro probatório mínimo que justifique a imposição de restrições à sua liberdade.

Ora, a palavra da vítima prepondera nesses casos ante a clandestinidade das situações a que se refere.

Consoante o artigo 4º, da Lei 11.340/2006, a interpretação das normas, ali previstas, deve considerar "os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar".

É válido ressalvar entendimento jurisprudencial de que a relação íntima de afeto, mesmo quando terminada, não deixa de se enquadrar no aludido contexto.

Não há, pois, como se revogar, por ora, as medidas em questão. Elas devem ser mantidas enquanto persistirem os fatores que as ensejaram, nos termos do artigo 19, §6º, da Lei 11.340/2006: “As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”. Tanto que cabe ao juízo de primeira instância ouvir as partes antes de deliberar sobre a continuidade ou não das referidas medidas.

Deixo de acolher, pois, o pleito recursal.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE MAIORES FORMALIDADES. REPRESENTAÇÃO OFERECIDA POR PROCURADOR CONSTITUÍDO PELA VÍTIMA DENTRO DO PRAZO LEGAL. LEI MARIA DA PENHA. NATUREZA INIBITÓRIA DAS MEDIDAS PROTESTIVAS. DESDECESSIDADE DE INQUÉRITO OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A VÍTIMA. VALIDADE ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE RISCO. NECESSIDADE DE OUVIR A VÍTIMA ANTES DE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. REVISÃO PERIÓDICA REALIZADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. TEMA REPETITIVO 1249.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu pedido de trancamento de inquérito policial e revogação de medidas protetivas decretadas em desfavor do recorrente, investigado por suposta infração ao art. 147-A do Código Penal. O recorrente alega que a vítima renunciou ao direito de representação, o que acarretaria a extinção da punibilidade, e sustenta constrangimento ilegal pela manutenção das medidas protetivas por mais de um ano e meio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a renúncia ao direito de representação pela vítima para extinguir a punibilidade e sobre a possibilidade de revogação das medidas protetivas de urgência, sob alegação de extinção de punibilidade, ausência de inquérito devidamente instaurado e ausência de riscos atuais à vítima.

III. Razões de decidir

3. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de forma inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou materialidade delitiva.

4. Conforme sólida jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a representação em crimes de ação penal pública condicionada a representação, especialmente em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, não exige maiores formalidades, bastando que haja manifestação da vítima ou de seu representante legal demonstrando intenção de ver o autor do fato delituoso processado criminalmente.

5. No caso concreto, a renúncia ao direito de representação alegada pelo recorrente não se confirma, tendo a vítima manifestado, por meio de procuradores, a intenção inequívoca de ver o recorrente processado, com representação apresentada dentro do prazo legal, o que afasta a alegação de extinção de punibilidade.

6. As medidas protetivas de urgência são autônomas e independem de ação penal ou inquérito policial, visando proteger a integridade da vítima enquanto persistir o risco.

7. As medidas protetivas de urgência, decretadas com base em relatos de violência psicológica e moral, foram fundamentadas em elementos suficientes e verossímeis que indicam risco à integridade da vítima, sendo sua manutenção justificada enquanto persistir a situação de vulnerabilidade.

8. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que as medidas protetivas de urgência podem ser prorrogadas indefinidamente, enquanto perdurar o risco à vítima, sendo inviável sua revogação sem análise aprofundada dos fatos, o que escapa à via do habeas corpus, conforme o Tema 1249, julgado pela 3ª Seção.

9. A revogação de medidas protetivas depende de manifestação da vítima quanto à permanência do risco e de prova documental que justifique eventual modificação das medidas, requisitos não demonstrados no presente caso.

IV. Dispositivo 10. Recurso desprovido.

(RHC n. 200.420/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento à apelação.

É o voto.

Belém, 01/10/2025